Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-23.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007760-23.2013.8.07.0018 RECORRENTE: JOSEFA REJANE GOMES SILVA RECORRIDOS: ANTÔNIO CÉSAR PAES BARBOSA DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGENTE PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DUPLA GARANTIA. ILEGITIMIDADE DO AGENTE PÚBLICO. ERRO MÉDICO. IATROGENIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. 1. Na presente hipótese a autora pretende obter a condenação do Distrito Federal e do agente público (médico) por supostos danos morais e estéticos oriundos da alegada má prestação de serviço, especificamente a realização de cirurgias efetuadas na rede pública de saúde. 1.1. Em decorrência de sintomas de incontinência urinária, a autora foi submetida a cirurgia denominada de “TVT – Tension Free Vaginal Tape”, com a colocação de “sling trans-obturatório (faixa)”. 2. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, adota o critério do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2.1. A Constituição Federal de 1988 foi clara ao estabelecer que a pessoa jurídica de direito público responderá pelos danos causados pelos seus agentes. 2.2. A doutrina e a jurisprudência passaram a entender que o terceiro prejudicado não pode dirigir sua pretensão diretamente contra o agente público, pois o art. 37, § 6o, da Constituição Federal consagrou a denominada dupla garantia. O terceiro acionará o Estado. O agente público, por sua vez, tem a garantia de ser acionado somente pelo Estado, por meio de ação regressiva, nos casos de dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva). Isso porque o agente público, ao praticar ato administrativo, no exercício de suas funções, somente manifesta a vontade da Administração, confundindo-se com o próprio Estado. A possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva tem o objetivo de evitar eventual restrição imposta ao agente no desempenho das funções do cargo, resguardando assim a atividade administrativa e o interesse público. 2.3. Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que declarou a ilegitimidade passiva do agente público para figurar no polo passivo da relação jurídica processual. 3. A pretensão da autora em obter reparação do Estado em virtude da prática de ilícito, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. 3.1. No caso, procede o argumento da ocorrência do ato-fato jurídico caducificante (prescrição) em relação aos danos causados em momento anterior ao transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, pois naquela oportunidade a autora já poderia ter deduzido sua pretensão em juízo. 4. “O termo técnico que qualifica a nova epidemia de doenças provocadas pela medicina, iatrogênese, é composto das palavras gregas iatros (médico) e genesis (origem). Em sentido estrito, uma doença iatrogênica é a que não existiria se o tratamento aplicado não fosse o que as regras da profissão recomendam. Por essa definição, tem-se o direito de processar o médico prudente que não submeteu seu paciente a um tratamento admitido pelas práticas profissionais por temer que os efeitos desse ato lhe fossem nocivos” (Illich, Ivan. A expropriação da saúde. Nêmesis da Medicina. 3 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975, p. 17.). Assim, o dano propriamente iatrogênico é inerente ao tratamento médico. 5. Para Irany Novah Moraes (MORAES, Irany Novah. Erro médico e a Lei. 5. ed. São Paulo: RT, 2003, p. 489), a iatrogenia pode ocorrer em três modalidades: 5.1. na primeira, as consequências da intervenção médica são previsíveis, pois o próprio procedimento terapêutico ocasiona, por sua natureza, determinadas sequelas no paciente, como no caso de mastectomia ou mesmo de amputação terapêutica, por exemplo; 5.2. na segunda, as consequências são previsíveis, mas claramente não esperadas, decorrendo do risco natural existente em qualquer procedimento médico, como na hipótese de reações alérgicas a certos fármacos ou insumos, como ocorre, exemplificativamente com a subministração de contrastes radiológicos; 5.3. finalmente, na terceira, os resultados lesivos decorrem de falhas ocorridas no próprio sistema hospitalar, verbi gratia, na hipótese de histerectomia em paciente que iria se submeter a extração de amígdalas. Nos primeiros caso a indenização não é devida, diante da pré-exclusão da ilicitude e da ausência de nexo causal. No caso dos autos, o fato controvertido se ajusta à segunda hipótese, que pede a análise circunstanciada dos fatos, com o objetivo de determinar se é devida a pretendida indenização. 6. A análise das provas constantes nos autos do processo, especificamente os estudos médicos e a prova testemunhal, permite concluir que o surgimento da erosão vesical ocorreu como decorrência natural do tipo de procedimento cirúrgico indicado para o quadro clínico da recorrente e, ainda que cabalmente não esperado, decorreu do risco enfrentado pela paciente ao submeter-se à terapia em questão. 6.1. Aliás, no caso dos autos não foi demonstrada a ocorrência de imperícia pelo médico, segundo réu, que participou das três primeiras cirurgias. 6.2. Também não está devidamente configurado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva imputada ao agente estatal e o dano alegado, uma vez que a obrigação do médico é, em regra, de meio, vale dizer, de atender e cuidar do paciente com todo o zelo, prudência, perícia e conhecimento técnico. Por isso, esse profissional não pode ser obrigado, sempre, ao resultado que é a cura ou restabelecimento da saúde do paciente. 7. No caso, o ato-fato jurídico da prescrição deve ser reconhecido, inclusive, para encobrir a pretensão relativa à obrigação de fazer (cirurgia reparadora), pois decorrente do mesmo fato ocorrido fora do lapso temporal de 5 (cinco) anos. 7.1. A respeito da realização da referida cirurgia pelo SUS, no caso, a autora não comprovou que houve resistência a sua pretensão, inexistindo haver interesse de agir nesse ponto. 8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 927 do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, com vistas à condenação dos ora recorridos ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto entende haver provas do nexo causal entre as doenças acometidas e a negligência/imprudência da equipe médica nas cirurgias realizadas. Articula ter sido comprovado a ineficiência dos hospitais e agentes públicos no cuidado dos pacientes, sobretudo, no seu caso; e b) artigo 944 do CC, asseverando que o quantum indenizatório deve obedecer aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Suscita, no aspecto dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Relata que não há que se falar em prazos prescricionais diversos, porque apesar de a ação ter sido proposta em 2013, o tratamento não se encontrava concluído, razão pela qual entende que as condutas anteriores não teriam sido fulminadas pela prescrição. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, quanto à responsabilidade e obrigatoriedade dos hospitais públicos no atendimento correto aos seus cidadãos. Sustenta que deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva dos recorridos pelos seus atos comissivos e omissivos, condenando-os ao pagamento de danos morais. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7.914. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 927 e do CC, e 14 do CDC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 944 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, na medida em que a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/5/2020). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir, pois para aferir o quantum indenizatório, demandaria o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que há prazos prescricionais diversos, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘c’ do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque restou assentado no acórdão rechaçado que “Convém ressaltar ainda que no caso dos autos não foi demonstrada a alegada imperícia na atuação do médico, segundo réu que participou das três primeiras cirurgias. Assim, não demonstrado o nexo de causalidade (...) entre a conduta lesiva imputada ao agente e o dano alegado, não pode haver a pretendida imposição de indenização” (ID 14381217). Para infirmar tal conclusão seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027